Tribunal: TJDFT
Processo: 0745791-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745791-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA JANETE ROCHA VIEIRA AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposta contra ato praticado em cumprimento de sentença. A apelação no processo que originou o título foi inicialmente distribuído ao Senhor Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA. Em tais casos, o exercício da atividade jurisdicional prévia pelo Relator atrai a incidência das regras de prevenção, dispostas nos artigos 930, parágrafo único, e 1.012, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, os quais dispõem: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (...) Art. 1.012., § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;” Em consulta aos sistemas deste Tribunal, nota-se que o eminente Relator se encontra afastado, o que, contudo, não elide a observância das normas processuais de prevenção. Desse modo, determino, à Secretaria, a redistribuição do processo ao Desembargador referido, nos ditames previstos nas normas supracitadas. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator